Tribunal: TJES
Processo: 5035292-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Pessoas; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035292-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros

APELADO: MARCUS ANTONIUS MAGNAGO VARGAS FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5035292-84.2023.8.08.0024

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADOS: MARCUS ANTONIUS MAGNAGO VARGAS FILHO, ANDRESSA CALAZANS PAZITO, B. P. M. V.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONGESTIONAMENTO DA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores, em razão de atraso de voo superior a 4 horas, sem assistência adequada aos passageiros.

2. A parte recorrente sustenta a ocorrência de fortuito externo em razão de congestionamento da malha aeroviária, além de pleitear a exclusão ou a minoração da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o congestionamento da malha aérea pode ser considerado fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) verificar se o atraso e a ausência de assistência configuram dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do CC, abrangendo os riscos inerentes à atividade, entre os quais se inclui o congestionamento da malha aérea, que caracteriza fortuito interno.

5. A ausência de assistência adequada aos passageiros durante atraso significativo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

6. O valor da indenização de R$ 5.000,00 para cada autor mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, atendendo aos critérios de compensação e de caráter pedagógico.

7. Correta a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O congestionamento da malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo. 2. A ausência de assistência adequada em casos de atraso significativo caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se a quantia de R$ 5.000,00 por passageiro”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 734 e 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015; TJES, Apelação Cível, 0019724-89.2018.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06/03/2024; TJES, Apelação Cível, 5000538-35.2022.8.08.0030, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5035292-84.2023.8.08.0024

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADOS: MARCUS ANTONIUS MAGNAGO VARGAS FILHO, ANDRESSA CALAZANS PAZITO, B. P. M. V.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
e
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, eis que irresignadas com os termos da sentença id. 14150731 do juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “Ação de Indenização Por Danos Morais” ajuizada por
MARCUS ANTONIUS MAGNAGO VARGAS FILHO, ANDRESSA CALAZANS PAZITO
e
B. P. M. V.
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos requerentes. Quanto às verbas sucumbenciais, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas suas razões recursais de id. 14151088, aduzem os apelantes que o atraso no voo se deu por fortuito que não não pode ser imputado à mesma, qual seja, o congestionamento da malha aeroviária. Ademais, aponta que não houve danos à esfera extrapatrimonial dos ora autores, pelo que é indevida a condenação em indenização por danos morais. Por fim, aponta que o valor da indenização seria exorbitante. Assim, pugnam o provimento recursal para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, reduzindo-se os danos morais. Requer a condenação da parte apelada em honorários sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões em id. 14151091, refutando pontualmente as razões recursais.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que, na origem,
MARCUS ANTONIUS MAGNAGO VARGAS FILHO, ANDRESSA CALAZANS PAZITO
e
B. P. M. V.
ajuizaram ação indenizatória contra a
GOL
, objetivando sua condenação em danos morais no importe total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para tanto, aduziram os requerentes que: (i) adquiriram passagens aéreas por meio da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, para o trecho Florianópolis x Vitória; (ii) fariam o trajeto com a saída programada de Florianópolis para o dia 23/09/2023 às 06h50min, com desembarque no Rio de Janeiro e a escala para o voo de Vitória às 9h45min, com horário previsto de chegada às 10h50min; (iii) tendo o primeiro voo, com destino ao Rio de Janeiro, ocorrido da forma pactuada, no qual chegaram por volta de 07h50min, logo após, se dirigiram ao terminal de embarque; (iv) após ter passado do horário máximo do embarque, em busca de informações, questionaram às atendentes, as quais informaram que o voo estaria atrasado, mas o embarque estava próximo de acontecer; (v) entretanto, após 4 horas de espera no aeroporto, sem nenhum tipo de auxílio da requerida, solicitou-se a realocação em um voo mais próximo, no entanto, o pleito foi negado pela requerida, alegando que os passageiros do voo deveriam aguardar o voo original; (vi) após longa espera, a decolagem que estava prevista para 09h45min somente ocorreu 15h06min; (vii) pugna pelo reconhecimento da relação de consumo; (viii) requer a condenação da demanda em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, totalizando o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular instrução do feito, sobreveio a r. sentença objurgada (id. 14150731), na qual o juízo de origem acolheu o pedido indenizatório autoral integralmente, mormente por considerar que o fortuito interno não exclui a responsabilidade da cia aérea, bem como que os danos morais na hipótese seriam
in re ipsa
.

Após detida análise dos autos e dos argumentos recursais, entende-se que a sentença merece reparo.

Inicialmente, destaque-se que a falha na prestação do serviço pela companhia aérea restou comprovada, não havendo que se falar na exclusão de sua responsabilidade por fortuito externo.

O atraso do voo por problemas no tráfego aéreo não é hipótese de excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior.

Como é cediço, a responsabilidade civil do transportador em relação aos transportados é objetiva, estando lastreada no risco da atividade, nos termos do artigo 734 do Código Civil:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Não bastasse, a prestação de serviços de transporte sem defeito é dever do transportador, consoante disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Consoante jurisprudência pátria, em interpretação aos referidos dispositivos legais, o congestionamento da malha aeroviária constitui fortuito interno,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . ATRASO E PERDA DE CONEXÃO. TRÁFEGO INTENSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, além do pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre do cancelamento de voo e consequente atraso superior a 9 horas na chegada ao destino final, resultando em pernoite nos aeroportos sem hospedagem adequada, configurando falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o congestionamento na malha aeroviária, alegado pela parte ré, constitui excludente de responsabilidade em razão de fortuito externo; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e o consequente dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das companhias aéreas, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, e abrange os riscos inerentes à atividade, como atrasos e cancelamentos de voos. 4.
O congestionamento no tráfego aéreo configura fortuito interno, sendo risco inerente à atividade desempenhada pela parte ré, que não afasta sua responsabilidade pelo prejuízo causado ao consumidor.
5. A perda da conexão, que resultou em atraso superior a 9 horas na chegada ao destino, somada à ausência de providências adequadas para minimizar o impacto ao consumidor (como hospedagem adequada e suporte completo), caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 6. A quantia de R$ 6 .000,00 fixada em primeiro grau atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pela parte autora e desestimular a repetição da conduta pela parte ré. 7. Os juros moratórios incidentes desde a citação são corretos, por se tratar de relação contratual (art. 405 do CC), e a correção monetária deve ser contada a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1 . "O congestionamento na malha aeroviária configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo atraso ou cancelamento de voo". 2. "A ausência de assistência adequada ao consumidor em situações de atraso significativo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 405 e 407. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .20.036305-9/001, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, j . 15/07/2020. TJMG, Apelação Cível 1.0000.22 .019690-1/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª Câmara Cível, j. 12/05/2022. (TJ-MG - Apelação Cível: 50623953120238130702, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA . TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. 1. ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE . ALEGADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE OUTRA AERONAVE.
CONGESTIONAMENTO DA MALHA AEROVIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. ARTIGOS 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 734 DO CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
2. DANO MORAL EVIDENCIADO . NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA REQUERIDA E O ABALO SOFRIDO PELO AUTOR. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SEGUNDO AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APURADAS NOS AUTOS E OS CRITÉRIOS PREVALENTES NA CÂMARA . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00188062020238160014 Londrina, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 05/02/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – PERDA DE CONEXÃO – DEMORA DE QUATORZE HORAS PARA REALOCAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO PARA O DESTINO – ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INTENSO TRÁFEGO AÉREO E CONGESTIONAMENTO DA MALHA AÉREA – DESCABIMENTO – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” FRENTE À DIMENSÃO DO ATRASO – VALOR INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1035815-42.2017 .8.11.0041 – Rel. Des . SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020). 2. “O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido pela ré/apelante ( CDC, art . 20, § 2º), somado a angustia e frustração de longa espera para ser realocado em outro voo e chegar ao destino, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que acarretou diversos transtornos psicológicos à passageira, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1034432-58.2019.8.11 .0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 15/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020) . 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel . Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 4. “Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art . 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 08/06/2018). (TJ-MT 10386451020198110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

Portanto, a responsabilidade objetiva da empresa foi corretamente estabelecida na r. sentença.

Em avanço, quanto à configuração dos danos morais, também é irreparável a conclusão do juízo a quo, ante as longas horas de atraso pelos consumidores, sem qualquer informação ou assistência.

Em casos análogos, outra não tem sido a conclusão deste E. Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4)
Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou.
5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019724-89.2018.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 06/03/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO E CANCELAMENTO . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), em decorrência de atraso de aproximadamente 15 horas em voo, incluindo permanência de 2 horas na aeronave antes do desembarque forçado devido a problemas técnicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, justificando a responsabilização civil pelos danos morais; e (ii) verificar se o valor da indenização arbitrado é excessivo. III . RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços de transporte aéreo, conforme art. 14 do CDC. A excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo, não se aplica ao caso, uma vez que problemas técnicos no voo configuram fortuito interno.
O atraso de 15 horas e a falta de assistência adequada aos passageiros ultrapassam o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço e justificando a reparação pelos danos morais sofridos.
A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a necessidade de compensação e efeito pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação de serviços, como o atraso de voo e o cancelamento, não sendo possível invocar fortuito interno como excludente de responsabilidade. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter compensatório e pedagógico. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art . 373, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 0019724-89.2018 .8.08.0024, Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, j . 06.03.2024; TJES, Apelação Cível, 5000538-35.2022 .8.08.0030, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, j . 02.07.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50162756220238080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Em avanço, quanto ao valor da indenização dos danos morais, é sabido que deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a indenização deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e do ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 se mostra suficiente para atender ambos os critérios. Inclusive, em situações análogas, esta E. Corte já fixou indenização em patamar equivalente à condenação de origem. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I – O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes. II - É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito. IV -
Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios. V - Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000538-35.2022.8.08.0030, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor. O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, conclui-se que, no caso concreto, a indenização deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, quantia que se considera condizente com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

A luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.